Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.